Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-48.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809281-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KENNYA DOURADO LIMA

IMPETRADO: CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA REALIZADA VIA SISTEMA PJE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. VÍCIO EXISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KENNYA DOURADO LIMA contra acórdão (id. 15273125, págs. 1/5) de minha relatoria mediante o qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora recorrente nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO PARÁ, tendo sido a ementa do julgado proferida nos seguintes termos:

EMANTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 1º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado por Kennya Dourado Lima, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu pedido de execução de multa cominatória arbitrado em mandado de segurança impetrado em desfavor de autoridade vinculada ao Estado do Pará, ora recorrido.

2. Com efeito, restou consignado na decisão recorrida que a multa cominatória prevista no artigo 537, § 1º, do CPC pode ser excluída quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, uma vez que a decisão judicial que arbitra a medida não preclui, tampouco faz coisa julgada. Precedente STJ.

3. No caso vertente, extrai-se que a autoridade coatora procedeu ao cumprimento integral da ordem, visto que efetuou o pagamento em favor da agravada de todo o período assinalado na tutela provisória a título de indenização substitutiva pelo desligamento em cargo comissionado em período gravídico. Assim, havendo o integral cumprimento da decisão, não subsiste razão para a manutenção da multa, eis que a sua exclusão é

medida que se impõe.

4. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, devendo ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 16034941, págs. 1/2), sustenta a embargante a existência de omissão no aresto vergastado, aduzindo que não houve a observância do prazo de 5 (cinco) dias entre a publicação da pauta e o julgamento do feito, na forma do artigo 138, I, do Regimento Interno desta Casa.

Diz que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que a não observância do prazo impossibilitou a realização de sustentação oral.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, sanando-se o vício apontado.

O Estado do Pará foi intimado para apresentação de contrarrazões (id. 15525079, pág. 1).

Conforme certificado, não houve apresentação de contrarrazões (id. 15823428, pág. 1).

Consta informação produzida pela Secretaria no sentido de que a publicação da pauta com o julgamento do recurso da embargante foi publicada em Diário de Justiça em 17/07/2023, tendo o julgamento ocorrido em 25/07/2023 (id. 15913794, págs. 1/2), pelo que fora observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis entre a publicação da pauta e o julgamento do feito.

Em nova manifestação, a embargante fala sobre duplicidade de intimações relativas ao julgamento do recurso ora impugnado.

Ao final, reiterou o provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização dessa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios antes reportados no ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no jugado, visto que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias entre a publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de execução de multa cominatória.

Observa-se, todavia, de acordo com a informação oriunda da Secretaria que houve a publicação da pauta de julgamento no Diário de Justiça em 17/07/2023 (id. 15913794, págs. 1/2), pelo que estaria correta a intimação, vez que observado o prazo de 5 (cinco) entre a publicação da pauta e a realização da sessão.

Acontece que, extraindo-se do caderno digital, mais especificamente da aba de expedientes, houve a expedição para a intimação eletrônica da advogada da embargante do julgamento em questão em 24/07/2023, ou seja, um dia antes da realização da sessão.

Por se tratar de processo eletrônico, a intimação que deve prevalecer é a referida anteriormente, ou seja, via PJe, sendo que, nesse caso, não foi o prazo de 5 (cinco) dias antes referido.

Nesse cenário, diante da duplicidade de intimações da advogada da parte, deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico, uma vez que artigo 5º, § 6º da Lei nº 11.419/06 atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico. Eis a redação do artigo mencionado:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 1.663.952 – RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 que:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

Assim, é de se considerar a intimação realizada via PJe, que somente ocorreu em 24/07/2023, sendo que o julgamento se deu em 25/7/2023, não observado, repita-se, o prazo de 5 (cinco) dias anteriormente aludido.

Diante do exposto, vislumbra-se a ocorrência do vício apontado pela embargante, uma vez que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias entre a publicação da pauta e a realização do julgamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, saneando o vício questionado, anular o acórdão guerreado.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023